Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703002-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO RELATOR / PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial” (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea ‘c” do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXIX, 6o e 37, caput, todos da Constituição Federal, 1o, 6o, 7o, e 20, todos da Lei Federal no 12.016/2009, 1o ao 8o e 11, todos do Código de Processo Civil, 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT, sustentando a competência desta Corte de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública do Distrito Federal, que inadmitiu o agravo no recurso extraordinário. Acrescenta que a apreciação do mandamus por uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal ofenderia os princípios da moralidade e da imparcialidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXIX, 6o e 37, caput, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à apontada contrariedade ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art.105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp 1817715/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020 - grifamos). No que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, 6o, 7o, e 20, todos da Lei Federal no 12.016/2009, 1o ao 8o e 11, todos do Código de Processo Civil, também descabe dar seguimento ao inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “os tribunais estaduais não possuem competência para rever decisões de turmas recursais de juizados especiais, mesmo em se tratando de mandado de segurança” (AgInt no RMS 47.325/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/6/2018). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no RMS 47189/MT (Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, o recurso de id. 19469979 não merece ser conhecido. Isso porque o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível após a inadmissão do recurso constitucional. Acrescente-se que o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016